Tribunal: TJDFT
Processo: 0709429-81.2024.8.07.0019
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL E NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMPANHIAS AÉREAS PARCEIRAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam suscitada por companhia aérea requerida e julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de cancelamento de voo internacional, extravio de bagagem e ausência de assistência à passageira. As rés foram condenadas solidariamente ao pagamento de: (a) indenização por danos materiais no valor correspondente a 1.000 Direitos Especiais de Saque (DES); e (b) indenização por danos morais arbitrada em R$ 10.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, tendo em vista cancelamento de voo operado por companhia aérea parceira; e (ii) avaliar a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela consumidora, notadamente quanto à ocorrência de dano moral indenizável e à adequação do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, dada a caracterização da autora como consumidora e das rés como fornecedoras de serviço, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A legitimidade passiva ad causam da apelante se verifica com base na teoria da asserção, uma vez que a autora adquiriu as passagens diretamente da recorrente, que integrou a cadeia de fornecimento, sendo irrelevante, para essa análise, a identificação da companhia aérea responsável pela execução do voo cancelado.
5. A responsabilidade civil das rés é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, à luz do artigo 14 do código consumerista, sendo suficiente a demonstração do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade para que surja o dever de indenizar.
6. É solidária a responsabilidade das transportadoras aéreas em hipóteses de voos integrados ou operados em regime de parceria comercial, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do Código de Defesa do Consumidor.
7. Restaram comprovadas falhas significativas na prestação do serviço contratado, incluindo o cancelamento do voo, ausência de assistência adequada, atraso superior a 24 horas no itinerário e extravio definitivo de bagagem, o que configura violação a direitos da personalidade da consumidora e enseja reparação por danos morais.
8. A indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade (CC, art. 944), levando-se em conta a extensão do dano, a conduta do ofensor e as condições econômicas das partes.
9. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostrou-se excessivo à luz da jurisprudência da Corte em casos análogos, sendo adequado minorá-lo para R$ 6.000,00, mantendo-se, no mais, a condenação solidária das rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação da segunda ré conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada para minorar a indenização por danos morais.
Teses de julgamento:
1. A companhia aérea que integra a cadeia de fornecimento do serviço de transporte internacional, ainda que não opere diretamente todos os trechos, possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes de falhas contratuais.
2. Em regime de parceria comercial entre companhias aéreas, é solidária a responsabilidade pelas falhas na prestação do serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
3. A ocorrência de atraso significativo no itinerário contratado, associada à ausência de assistência e ao extravio definitivo de bagagem, caracteriza dano moral indenizável.
4. O valor da indenização por danos morais deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a proporcionalidade em relação a casos análogos.